Tribunal: TJES
Processo: 5013338-83.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013338-83.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. QUESTÃO AMBIENTAL MERAMENTE ACESSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares (suscitante) e o Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da mesma Comarca (suscitado), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por particular contra o SAAE e o Município de Linhares, objetivando a instalação de serviços de água e esgoto em imóvel residencial situado em loteamento tido pela Administração como irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demanda, de natureza individual, que visa à prestação de serviço público essencial, mas envolve incidentalmente a análise da regularidade urbanística e ambiental do loteamento, deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública ou pela Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, é absoluta, fixada pelo valor da causa e pela matéria.

A vedação do art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009, quanto a demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, restringe-se a ações cujo objeto principal seja a tutela de tais interesses, como ações civis públicas ambientais ou urbanísticas.

A ação originária possui caráter nitidamente individual, pois busca compelir o ente público a realizar a ligação de água e esgoto em um imóvel específico, com efeitos limitados à esfera jurídica do autor.

A alegação de irregularidade do loteamento constitui matéria de defesa e pressuposto fático da controvérsia, não alterando a natureza individual do pedido.

A demanda não apresenta complexidade probatória incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais, sendo possível sua instrução por meio de documentos ou inspeção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares (suscitado).

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser reconhecida quando a ação individual, limitada ao interesse do autor, não possui por objeto a tutela de direitos coletivos, ainda que envolva incidentalmente questões ambientais ou urbanísticas.

A irregularidade do loteamento alegada pela Administração Pública configura matéria de defesa e não desnatura a natureza individual da pretensão deduzida.

A vedação do art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se apenas a demandas que tenham como objeto direto a defesa de interesses difusos ou coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 2º, § 1º, I; CPC, art. 955, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do conflito para declarar competente o Juizo de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Publica de Linhares (suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 5013338-83.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE LINHARES

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

INTERESSADOS:
JOAO BATISTA NOGUEIRA GOMES, SERVI
Ç
O AUTONOMO DE
Á
GUA E ESGOTO DE LINHARES
E
MUNIC
Í
PIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares
em face do
Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da mesma Comarca
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5001346-69.2024.8.08.0030.

A controvérsia cinge-se em definir o juízo competente para processar e julgar demanda individual que visa a condenação de entes públicos à obrigação de fazer, consistente na instalação de serviços de água e esgoto em imóvel que, segundo a Administração Pública, localiza-se em loteamento irregular.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do SAAE e do Município de Linhares. O autor busca compeli-los a realizar a ligação dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário em seu imóvel, o que lhe fora negado administrativamente, sob o fundamento de que o imóvel se encontra em loteamento irregular, situado em área de preservação ambiental.

A ação originária foi distribuída ao Juízo suscitado (Juizado Especial), que, após a apresentação das contestações, declinou de sua competência sob o argumento de que a pretensão inicial envolveria a tutela de interesses difusos e coletivos, notadamente a ordem urbanística e o meio ambiente, o que atrairia a exceção prevista no art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009.

O Juízo suscitante (Vara da Fazenda Pública), por sua vez, entende que a pretensão é de natureza estritamente individual e patrimonial, não havendo que se falar em demanda de natureza coletiva. Assim, a discussão sobre a regularidade do loteamento não constituiria o objeto principal da lide, mas sim um fundamento da defesa para a recusa do serviço. Assim, a discussão ambiental meramente acessória não atrairia a competência especializada do Juízo Fazendário para ações tipicamente coletivas que tenham por objeto a tutela do meio ambiente.

Pois bem.

De plano assevero que assiste razão ao Juízo suscitante.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e fixada, em regra, pelo valor da causa e pela matéria, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

A vedação para o processamento de "demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos", contida no art. 2º, § 1º, I, visa a preservar para o juízo comum as ações que têm por objeto principal a tutela de interesses transindividuais, como Ações Civis Públicas que buscam, por exemplo, a regularização de todo um loteamento ou a reparação de um dano ambiental em larga escala, devendo, portanto, ser interpretada de forma restritiva.

Logo, é preciso ter como premissa inexistir vedação legal para o mero trato do direito ambiental pelos Juizados Especiais, notadamente em ações individuais que não o têm como seu objeto.

No caso em apreço, a pretensão deduzida é clara e individualizada: obter a prestação de um serviço público essencial em sua residência e ser compensado por danos morais que alega ter sofrido. O pedido é certo, determinado e os efeitos de um eventual provimento jurisdicional se restringirão à sua esfera jurídica particular.

A questão atinente à regularidade do loteamento e às suas implicações urbanísticas e ambientais, embora central para a resolução do mérito, não constituem o objeto principal da lide, mas sim um pressuposto fático, utilizado como argumento de defesa pelos entes públicos.

A análise sobre a legalidade da recusa do serviço passará, inevitavelmente, de um lado, pela ponderação entre o direito individual à moradia digna, a envolver serviços essenciais, e, de outro, pelo dever do Poder Público de zelar pela ordem urbanística e pelo meio ambiente.

Contudo,
como bem ponderou o Juízo Su
s
citante,
tal ponderação
de valores
não desnatura a ação, convertendo-a de individual para coletiva.

O que se discute é o direito subjetivo do autor, e não a regularização de todo o loteamento ou a questão ambiental em um espectro amplo.

Portanto, a matéria de defesa (irregularidade do loteamento) não se confunde com o pedido e a causa de pedir próxima (o direito individual ao serviço).

A demanda não exige, em princípio, produção de prova pericial de alta complexidade, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados. A aferição da situação do imóvel e de sua vizinhança pode ser realizada por meio de prova documental e, se necessário, inspeção judicial, instrumentos plenamente ao alcance do Juízo suscitado.

Dessa forma, estando o valor da causa dentro do limite de 60 (sessenta) salários mínimos e não se tratando de ação que visa, em sua essência, à tutela de direito coletivo, mas sim de direito individual com repercussão incidental em matéria urbanística, a competência é, inequivocamente, do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ante o exposto, com fulcro no art. 955, parágrafo único, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
(suscit
ado)
para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer nº 5001346-69.2024.8.08.0030.

Oficie-se aos Juízos envolvidos, comunicando-lhes o teor desta decisão.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para declarar a competência do Juizado
Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares.